Tribunal: TJSP
Processo: 1041195-21.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Parcial procedência da ação. Apelo da ré. MÉRITO. DUPLICATAS. PROTESTO. Inexistência de demonstração de regularidade das duplicatas emitidas, a legitimar os protestos efetivados. Ônus do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Parcial procedência da ação. Apelo da ré. MÉRITO. DUPLICATAS. PROTESTO. Inexistência de demonstração de regularidade das duplicatas emitidas, a legitimar os protestos efetivados. Ônus do artigo 373, inciso II, do CPC não cumprido pela ré. DANO MORAL. Dano moral "in re ipsa" configurado. Montante indenizatório fixado na sentença em R$ 5.000,00. "Quantum" que não comporta redução. Sentença mantida. Apelo não provido.